Tribunal: TJDFT
Processo: 0738542-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0738542-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINDINALVA AMARO DA SILVA RÉU ESPÓLIO DE: VICENTE FRANCISCO DA SILVA, REPRESENTANTE LEGAL: HELENA FRANCISCA DA SILVA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em liquidação de sentença em ação de indenização por benfeitorias, declarou líquida a obrigação no valor de R$ 7.046,05, com juros e correção monetária. A autora/agravante alega, em síntese, que: 1) houve violação à coisa julgada, pois a sentença determinou a liquidação da obrigação por arbitramento com perícia; 2) a indenização pelas benfeitorias não se resume a números frios em notas fiscais, devendo compreender também o acréscimo patrimonial real, concreto e mensurável que elas proporcionaram ao imóvel, o que somente pode ser apurado por perícia técnica; 3) o laudo de avaliação particular apresentado demonstra valorização superior e foi desconsiderado (R$ 26.166,00); 4) a manutenção da decisão lhe causa prejuízo financeiro imediato e risco de dano de difícil reparação. Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada que limitou a indenização das benfeitorias ao valor de R$ R$ 7.046,05 e, no mérito, que a liquidação considere também a valorização patrimonial efetiva do imóvel decorrente das benfeitorias, mediante realização de perícia por arbitramento, como determinado na sentença transitada em julgado. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada que: (...) 5. A sentença proferida nos autos condenou o espólio de Vicente Francisco da Silva a indenizar as benfeitorias descritas na inicial, quais sejam: reforma da infiltração do banheiro, troca da cerâmica e azulejo da cozinha, pintura de todo o imóvel e a construção e instalação de lavatório de roupas. 6. Conforme se observa do laudo de avaliação de id. 242760776, procedeu-se à análise do acréscimo decorrente das benfeitorias realizadas e não propriamente dos custos que foram necessários para realizar os melhoramentos no imóvel, de modo que o laudo não se mostra como parâmetro. 7. Ademais, os comprovantes de id. 242184667, juntados pela própria autora em sua inicial (id. 32082373 – fls. 19 a 22) a título de Comprovantes de aquisição de material e recibos de prestação de serviço correspondem exatamente aos custos que foram despendidos para realização das benfeitorias no imóvel. (...) Por sua vez, constou da sentença em liquidação que: (...) 54. Pois bem. Colhe-se dos autos que a autora afirma que realizou diversas benfeitorias no imóvel em testilha, a saber, “reforma da infiltração do banheiro, troca da cerâmica e azulejo da cozinha, pintura de todo o imóvel e a construção e instalação de lavatório de roupas”. 55. Nesse sentido, observa-se que as respectivas benfeitorias foram realizadas enquanto Vicente Francisco, proprietário do bem ainda era vivo e a requerente com ele residia, presumindo-se, portanto, que foram realizadas de boa-fé. (...) 62. Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais apenas para condenar o espólio de Vicente Francisco da Silva na indenização das benfeitorias edificadas no imóvel, que serão arbitradas na fase de liquidação da sentença. As benfeitorias deverão ser pagas levando em consideração apenas aquelas que foram exclusivamente descritas na inicial, quais sejam: reforma da infiltração do banheiro, troca da cerâmica e azulejo da cozinha, pintura de todo o imóvel e a construção e instalação de lavatório de roupas. (...) Ocorre que o art. 1.222 do CC estabelece que o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias pelo valor atual, in verbis: Art. 1.222. O reivindicante, obrigado a indenizar as benfeitorias ao possuidor de má-fé, tem o direito de optar entre o seu valor atual e o seu custo; ao possuidor de boa-fé indenizará pelo valor atual. E a doutrina civilista esclarece o sentido da expressão “valor atual”, afirmando que: (...) a benfeitoria necessária efetivada de boa-fé invariavelmente será indenizada pelo seu valor real ao tempo da evicção. Se houve valorização da benfeitoria, justo que o possuidor de boa-fé receba por aquilo que também enriquecerá o retomante. Por outro lado, se houve desvalorização, não deve o retomante arcar com custo maior do que o equivalente ao benefício que recebeu. O termo "custo" refere-se ao valor dispendido pelo possuidor no momento da feitura da benfeitoria, atualizado até o momento do pagamento. A correção monetária não pressupõe acréscimo, mas simples manutenção do valor da moeda, visando impedir o enriquecimento sem causa. Já a expressão "valor atual" refere-se ao valor das benfeitorias no estado em que se encontram no momento da devolução da coisa, levando-se em conta o desgaste, a depreciação e o decréscimo decorrente de sua utilização, bem como eventual valorização patrimonial. (...) (Código Civil Comentado, Felipe Braga Netto e Nelson Rosenvald, 3a ed., Juspodivm, 2022, p. 1278) Assim, o valor da indenização deve compreender eventual valorização proporcional do imóvel decorrente das benfeitorias realizadas. No mesmo sentido: (...) O possuidor de boa-fé que realiza benfeitorias úteis ou necessárias em imóvel alheio, com consentimento do proprietário, tem direito à indenização correspondente à valorização patrimonial efetiva do bem, na proporção de seus esforços na realização das obras. (...) (Acórdão 2033942, 0705179-59.2024.8.07.0001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 28/08/2025.) (...) 5. As benfeitorias realizadas pelo possuidor de boa-fé devem ser indenizadas pelo seu valor atual, e não pelo seu custo. Art. 1.222 do Código Civil. (...) (Acórdão 1761338, 0723136-78.2021.8.07.0001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/09/2023, publicado no DJe: 03/10/2023.) Há, também, risco de dano iminente à agravante, pois a fixação da indenização em quantia indevida compromete de forma imediata o ressarcimento pretendido, causando-lhe prejuízo econômico. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sobrestar a decisão agravada que limitou a indenização das benfeitorias ao valor de R$ 7.046,05, sem prejuízo do prosseguimento do feito para apuração do valor atual das benfeitorias a serem indenizadas. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator